Tribunal: STJ
Processo: 0005814-95.2015.8.19.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2662468 - RJ(2024/0196954-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO ROCHA FREIRE BARBOZA
ADVOGADOS
: ERIC DE SÁ TROTTE - RJ178660
HEITOR HENRIQUES PINTO - RJ240397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ALESSANDRO SILVA BAZAME
INTERES.
: GUSTAVO GOMES DE MOURA
ADVOGADOS
: ANTONIO LOURENÇO DA SILVA - RJ094429
JOSÉ WILTON FRANCO FIGUEIRA - RJ128974
INTERES.
: LEANDRO CASSINI DA CUNHA
ADVOGADO
: ROSSIMAR CAIAFFA - RJ146525
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS COM ADVERTÊNCIA.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso –
no caso, a aplicação da Súmula n. 182 – não se confunde com nenhum
dos vícios elencados no
do CPP. Precedentes.
art. 619
3. Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta violação
de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Documento eletrônico VDA54723844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: af575e2a-f407-457e-939f-be779c533d5e

Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, se a
parte reiterar a oposição de recursos como o do presente caso, eles serão
considerados como protelatórios, com a determinação de baixa dos
autos, independentemente de publicação do acórdão, e a respectiva
certificação de trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, com advertência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: af575e2a-f407-457e-939f-be779c533d5e

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2662468 - RJ(2024/0196954-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO ROCHA FREIRE BARBOZA
ADVOGADOS
: ERIC DE SÁ TROTTE - RJ178660
HEITOR HENRIQUES PINTO - RJ240397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ALESSANDRO SILVA BAZAME
INTERES.
: GUSTAVO GOMES DE MOURA
ADVOGADOS
: ANTONIO LOURENÇO DA SILVA - RJ094429
JOSÉ WILTON FRANCO FIGUEIRA - RJ128974
INTERES.
: LEANDRO CASSINI DA CUNHA
ADVOGADO
: ROSSIMAR CAIAFFA - RJ146525
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS COM ADVERTÊNCIA.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso –
no caso, a aplicação da Súmula n. 182 – não se confunde com nenhum
dos vícios elencados no
do CPP. Precedentes.
art. 619
3. Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta violação
de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Documento eletrônico VDA54724153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:22
Código de Controle do Documento: 0d2e440b-0429-468d-b288-7cebe62cd0e8

Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, se a
parte reiterar a oposição de recursos como o do presente caso, eles serão
considerados como protelatórios, com a determinação de baixa dos
autos, independentemente de publicação do acórdão, e a respectiva
certificação de trânsito em julgado.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos
CARLOS EDUARDO ROCHA FREIRE BARBOZA
de declaração ao acórdão de fls. 27.729-27.730, em que esta Sexta Turma rejeitou
os embargos de declaração anteriormente opostos.
O embargante insiste que houve omissão, obscuridade e erro material,
pois o agravo regimental impugnou os fundamentos da decisão recorrida, o que
não foi considerado, e as questões de mérito não foram enfrentadas.
Pede a superação das imperfeições acima mencionadas.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação do caso.
Apesar dos esforços do embargante, não identifico razão para o
acolhimento dos aclaratórios.
No que interessa, eis os fundamentos do ato embargado (fls. 27.732-
27.733, grifos no original):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
Documento eletrônico VDA54724153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:22
Código de Controle do Documento: 0d2e440b-0429-468d-b288-7cebe62cd0e8

aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação
do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou
com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da
necessidade
de
esclarecimento,
aprimoramento
ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o
rejulgamento do caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu
, que lhe foi
mero inconformismo com o resultado do julgado
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a
oposição dos aclaratórios, notadamente porque o acórdão
embargado foi expresso e fundamentado quanto à necessidade de
manutenção do
que aplicou a Súmula n. 182 do STJ ao
decisum
caso, diante da ausência de impugnação dos óbices de
admissibilidade do especial.
Esclareço, ainda, que a decisão de inadmissibilidade do Recurso
Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos. Portanto, a jurisprudência desta Corte
Superior é firme no sentido de que a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial é incindível, não se aplicando a lógica dos
capítulos autônomos. Ao deixar de refutar especificamente a
ausência de cabimento do recurso especial para análise de
dispositivo constitucional, a defesa atrai a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.

Mais uma vez, não vejo necessidade de complementação ou de
esclarecimento a respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre
os temas discutidos. Em verdade, o embargante trata como vícios o seu
inconformismo com o resultado da solução prévia.
O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso – no
caso, a aplicação da Súmula n. 182 – não se confunde com nenhum dos vícios
elencados no
do CPP. Nesse sentido: EDcl no AgRg no
art. 619
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 2.010.531/PE,
julgado em
DJe de
5/11/2024,
7/11/2024.
Por fim, não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54724153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:22
Código de Controle do Documento: 0d2e440b-0429-468d-b288-7cebe62cd0e8

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS
VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não são cabíveis embargos declaratórios quando a parte não
aponta eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no decisum embargado.
2. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o
cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102,
III, da Constituição Federal.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.082.894/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
30/10/2023)

À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Fica a parte advertida de que, se reiterar a oposição de recursos
como o do presente caso, eles serão considerados como protelatórios, com a
determinação de baixa dos autos, independentemente de publicação do
acórdão, e a respectiva certificação de trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA54724153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:22
Código de Controle do Documento: 0d2e440b-0429-468d-b288-7cebe62cd0e8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0196954-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.662.468 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058149520158190055 00071541120148190055 202424700411
58149520158190055 71541120148190055
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO SILVA BAZAME
AGRAVANTE
: GUSTAVO GOMES DE MOURA
ADVOGADOS
: ANTONIO LOURENÇO DA SILVA - RJ094429
JOSÉ WILTON FRANCO FIGUEIRA - RJ128974
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO ROCHA FREIRE BARBOZA
ADVOGADOS
: ERIC DE SÁ TROTTE - RJ178660
HEITOR HENRIQUES PINTO - RJ240397
AGRAVANTE
: LEANDRO CASSINI DA CUNHA
ADVOGADO
: ROSSIMAR CAIAFFA - RJ146525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ALDEMIR PEREIRA DA MOTA
CORRÉU
: JEFERSON SILVANO ALVES
CORRÉU
: JOSIMAR FREIRE FERREIRA
CORRÉU
: JOSIMAR FREIRE
CORRÉU
: LUCAS VIEIRA COELHO
CORRÉU
: JOSE JUNIOR GOLVIN DE JESUS
CORRÉU
: GEORGE MAICON CARDOSO DA SILVA
CORRÉU
: PAULO VITOR SILVA DOS ANJOS
CORRÉU
: WESLEY FABIO MOTA DA SILVA
CORRÉU
: DAVID RIBEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: SERGIO LUIS SILVA DOS ANJOS
CORRÉU
: HELIELDO MONTEIRO LOPES
CORRÉU
: ERICK DA CRUZ SIQUEIRA
CORRÉU
: BRUNO CHAVES FERREIRA
CORRÉU
: ADRIANO SOUZA DA CRUZ
CORRÉU
: EDSON VEIGA DA SILVA
CORRÉU
: MATEUS ALEXANDRE DAS NEVES TERRA
CORRÉU
: ARATI DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: JOSENILDO DOS ANJOS NASCIMENTO
CORRÉU
: PITERSON MOREIRA
CORRÉU
: ARLAN BAITINGA DOS SANTOS
CORRÉU
: UANDERSON MORAES DE SOUZA
CORRÉU
: ARTHUR RAMOS FIGUEIREDO
CORRÉU
: ANA CAROLINA VITORINO
CORRÉU
: JOSIMAR BRANDAO GUSMAO
CORRÉU
: JACKSON DOS SANTOS SOARES
C5422455150;03881204=@
2024/0196954-4 - AREsp 2662468 Petição : 2026/0015176-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:03:55
Código de Controle do Documento: 2F01F44B-1B48-416A-B95E-CE791FDE8A48

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0196954-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.662.468 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS GOMES HENRIQUE
CORRÉU
: LEONARDO FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: ADRIANO VIEIRA SIQUEIRA
CORRÉU
: EDMILSON DE OLIVEIRA BARRETO
CORRÉU
: JULIO LOPES DA CONCEICAO
CORRÉU
: OZEIAS ALAN DOS REIS MARTINS
CORRÉU
: MAYCON PEREIRA CARNEIRO BARBOSA
CORRÉU
: RENAN PEREIRA DE AZEREDO
CORRÉU
: RODRIGO DA SILVA MOREIRA
CORRÉU
: TIAGO LISBOA FREIRES
CORRÉU
: THIAGO VERISSIMO ESTEVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO ROCHA FREIRE BARBOZA
ADVOGADOS
: ERIC DE SÁ TROTTE - RJ178660
HEITOR HENRIQUES PINTO - RJ240397
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: ALESSANDRO SILVA BAZAME
INTERES.
: GUSTAVO GOMES DE MOURA
ADVOGADOS
: ANTONIO LOURENÇO DA SILVA - RJ094429
JOSÉ WILTON FRANCO FIGUEIRA - RJ128974
INTERES.
: LEANDRO CASSINI DA CUNHA
ADVOGADO
: ROSSIMAR CAIAFFA - RJ146525
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, com
advertência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455150;03881204=@
2024/0196954-4 - AREsp 2662468 Petição : 2026/0015176-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:03:55
Código de Controle do Documento: 2F01F44B-1B48-416A-B95E-CE791FDE8A48